Tribunal: STF
Processo: Rcl 51012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 0025359-37.2015.8.26.0224, que teria afrontado as decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, ambas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A defesa alega que "o reclamante foi definitivamente condenado, na modal mais severa de expiação, por violação à atual Lei Anti-Drogas. No entanto, a defesa ora signatária identificou determinada mácula na colheita da prova, cujo móvel constitui a vertente medida: a descoberta da substância narcótica foi realizada mediante prévia entrevista, ainda no local dos acontecimentos, sem que se tenha advertido aos implicados o direito ao silêncio. Com efeito, da leitura do teor do que disseram os policiais captores, verifica-se que, em nenhum momento é noticiado que o direito constitucional a não auto-incriminação fora respeitado.". 



    Alega, ainda, que, "como se pontua no julgado-paradigma deste pretório Excelso em anexo - o dever de alertar o suspeito de ter perpetrado uma ação criminosa não se resume, somente, ao momento de tomada de depoimento formal em delegacia; se é também realizado interrogatório informal antes do interrogatório propriamente dito, perante o delegado, também nesse momento tal obrigatoriedade vigorará. Nesse passo, é patente que o modus operandi adotado pela equipe policial no episódio ressente-se de legitimidade dado que se depreende da leitura do que ADMITIU os policiais que participaram da captura na ocasião, i.e., agente Pozza: '... que de imediato o motorista Paulo Sérgio informou estar carregando entorpecentes'...(...) '; '...que diante desta informação solicitou a equipe do PPF Dondeli que efetuasse a prisão dos demais envolvidos (...) não deixa margens a dúvidas de que a descoberta da carga ilícita foi precedida por interrogatório informal, onde se obteve confissão (no ato da abordagem ainda na rodovia onde se encontravam) de um dos implicados sem que nenhuma alusão tenha sido documentada sobre o direito de não auto-incriminação, ao arrepio, assim, do que preconizado no artigo 5º, LXIII, da CF, artigo 6º, V, e artigo 186 do CPP.". 



    Afirma que "a captura do reclamante foi desdobramento da aludida confissão informal em causa! Ora, a confissão obtida, assim, pela polícia, - e que respaldou a ulterior sentença condenatória - viola o entendimento das ADPF’S 395 e 444: o direito a não auto-incriminação e ao silêncio deve ser respeitado no momento em que o dever de informação se impõe, tornando ilícita a prova se não observado porquanto utilizada técnica de colheita de prova indiciária proibida sem tal cuidado.". 



    Por fim, requer "o provimento, liminar, do pedido com vistas a se determinar a anulação do processo suso tratado, absolvendo-se sumariamente o personagem ora reclamante.". 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.".



    A propósito, quando do julgamento do mérito da ADPF 395/DF, deixei claro que:



    [...] a condução coercitiva representa expressiva privação da liberdade de ir e vir, mesmo que seja por algumas horas. Não se permite, portanto, em sede de direito de ir e vir, o denominado poder geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do CPP, pois em matéria de privação de liberdade de locomoção deve existir expressa previsão legal.



    A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses taxativamente estabelecidas na lei é uma das mais importantes previsões históricas.



    Como se observa, o paradigma tido como violado é firme no sentido da vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório. 



    Todavia, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.



    O primeiro motivo é que o reclamante não apresentou qualquer ato violador do efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444. 



    Isto porque a defesa deseja demonstrar a existência de descumprimento das ADPFs 395 e 444, pois "a confissão obtida, assim, pela polícia, - e que respaldou a ulterior sentença condenatória - viola o entendimento das ADPF’S 395 e 444: o direito a não auto-incriminação e ao silêncio deve ser respeitado no momento em que o dever de informação se impõe, tornando ilícita a prova se não observado porquanto utilizada técnica de colheita de prova indiciária proibida sem tal cuidado.". 



    Infere-se dos autos que o reclamante e outros foram denunciados e condenados "como incursos no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V (denúncia aditada), e no artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porque em 19 de julho de 2015, em local incerto, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 caput da Lei nº 11.343/06. E, no dia 20 de julho de 2015, por volta das 04h40, na cidade e Comarca de Guarulhos, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, transportavam, para fim de entrega a consumo de terceiros, 3.729 kg (três mil, setecentos e vinte e nove quilogramas) de Cannabis sativa L (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.".



    Consta da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 0025359-37.2015.8.26.0224, que "os depoimentos prestados perante este Juízo, somados às circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, e a enorme quantidade de droga, tudo isso somado às circunstâncias da abordagem anteriormente efetuada, aqui descrita pelos Policiais Militares ouvidos, e mais a informação prévia que a Polícia Federal recebera de que um caminhão trazia grande quantidade de droga do Estado do Mato Grosso do Sul para Guarulhos, e, ainda, à efetiva apreensão da quantidade enorme de maconha (quase quatro toneladas), tudo corroborado pela confissão judicial, ainda que meramente parcial, tendente a afastar a responsabilidade dos demais, do réu PAULO em seu interrogatório, não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do tráfico interestadual de drogas. Realmente, não há dúvidas de que os réus transportavam a imensa quantidade de maconha, droga essa, por sua quantidade, inequivocamente voltada à traficância.". 



    É de se ver que o reclamante não foi conduzido coercitivamente para interrogatório. 



    No caso, o policial federal "Dondeli" alegou "ter se deslocado para a região de Guarulhos/SP, visto que desde o dia anterior o caminhão abordado pela Polícia Militar estava sendo vigiado. A equipe da testemunha assumiu a vigilância do caminhão, que estava estacionado próximo ao pátio Poeirão, perto da empresa Gerdau. Na madrugada do dia 20 de julho, por volta das 04h30, houve rápido encontro dos dois veículos: Honda Civic e o Volkswagen Gol próximo ao caminhão. Todos os indivíduos desembarcaram, realizaram alguns contatos pessoais, e, após, os acusados CESAR e ANDERSON embarcaram no veículo Gol, e ROSINEI e PAULO, que haviam desembarcado, respectivamente, do Honda Civic e do Gol prata, embarcaram na cabine do caminhão. Os veículos Honda Civic, Gol e o Caminhão bitrem tanque saíram em comboio, entraram numa rua de terra nas proximidades de uma pequena comunidade próxima ao pátio e, logo em seguida, os veículos Gol e Honda Civic saíram do local, sendo que o caminhão por lá permaneceu. Esclareceu que sua equipe, composta por ele e pelo agente federal Dutra, acompanhou tais veículos, enquanto a equipe composta pelos agentes André e Schiavi permaneceu junto ao caminhão. Após alguns minutos, o agente federal André confirmou o tráfico de drogas e a prisão dos ocupantes do caminhão. Foi informado ao agente André que o Honda Civic não estava mais ao alcance, mas que estava sendo acompanhado o veículo VW/Gol, que parou em um posto localizado na Rodovia Presidente Dutra. Após a abordagem e prisão dos ocupantes do caminhão, foram também abordados os ocupantes do veículo VW/Gol. Com o auxílio do Corpo de Bombeiros, foi encontrada grande quantidade de maconha em dois fundos falsos preparados no tanque dos semi-reboques. Ao serem presos os réus CESAR e ANDERSON, CESAR inicialmente alegou que estava naquele posto porque iria comprar um VW/Santana de um amigo de ANDERSON, dizendo que ANDERSON era quem sabia onde tal amigo morava. Questionado separadamente, ANDERSON repetiu a mesma história, porém, dizendo que ia comprar um VW/Santana de um amigo de CESAR, sendo que CESAR era quem sabia onde tal amigo morava. Ambos deram o mesmo apelido da tal pessoa. CESAR e ANDERSON negaram qualquer participação no tráfico de drogas, bem como negaram conhecerem ROSINEI e PAULO SÉRGIO. Questionados se eles tinham sido abordados pela Polícia Rodoviária no dia anterior, ambos se calaram e não responderam. Nenhuma droga, arma, valor ou outro objeto relevante foi encontrado no Gol.".



    Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, o reclamante foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e conduzido para a autoridade competente. Não houve condução coercitiva para interrogatório. 



    Portanto, afastada a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, não há falar-se em descumprimento da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Em verdade, a defesa busca "a ilicitude da prova", aqui com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA, de sorte que a análise das questões ventiladas nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria à supressão de instância.



    O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    O segundo motivo é que a defesa não trouxe qualquer documentação comprobatória de que o reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC).



    Nota-se, portanto que não há determinação de condução coercitiva de investigado ou de réu para interrogatório, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Constituição Federal ou ao efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.



    No caso, o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente